Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CURSO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser observado que o Supremo Tribunal na tese 28 considerou constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório.
2. No caso, o credor apresentou como valor do débito a quantia de R$ 38.413,18 e o Distrito Federal, alegando incorreção no índice de correção monetária adotada pelo credor, apontou como valor devido a quantia de R$ 18.421,74. Ambos os valores são pagos mediante expedição de precatório.
3. Nesse contexto, ainda que não tenha havido a preclusão da decisão que discute o índice de correção a ser aplicado, é cabível a expedição de precatório do valor incontroverso, não havendo necessidade de condicionar o pagamento ao trânsito em julgado do recurso que discute o índice de correção.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.